Tribunal: CARF
Processo: 15889.000489/2008-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Hélcio Lafetá Reis
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-04-14

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15889.000489/2008-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.046 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de março de 2021
Recorrente
BAURU PREFEITURA MUNICIPAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
PASEP. BASE DE CÁLCULO.
A Contribuição para o Pasep incide sobre receitas correntes arrecadadas e das
transferências correntes e de capital recebidas pelas pessoas jurídicas de direito
público interno.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
ACÓRDÃO RECORRIDO PROLATADO APÓS 360 DIAS. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Súmula CARF no 11)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
LEI No 9.715/1998. INCONSTITUCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA.
Lei válida e vigente deve ser observada pelos Conselheiros do CARF, dada a
sua vinculação ao princípio da legalidade. O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. (Súmula CARF no 2)
MULTA DE OFÍCIO. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO.
APLICABILIDADE.
Anteriormente a 15/07/2004, era incabível a aplicação da multa de oficio em
relação a pessoas jurídicas de direito público, situação essa alterada a partir da
publicação do Parecer AGU n° 16/2004.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, (1) por maioria de votos, em rejeitar a
conversão do julgamento em diligência proposta pelo conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15889.000489/2008-12
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.046 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000489/2008-12

Lima; (2) por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar de nulidade arguida e, (3) no
mérito, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para excluir do
auto de infração a parcela da multa de ofício relativa aos fatos geradores anteriores a 15/07/2004,
data da publicação do Parecer AGU n° 16/2004. Vencido o conselheiro Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, que dava o provimento em maior extensão. Manifestou a intenção de declarar
voto o conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de
Andrade, Laércio Cruz Uliana Junior, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Márcio Robson Costa e
Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contraposição à decisão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Impugnação apresentada pelo
contribuinte acima identificado em face do auto de infração lavrado para se exigirem parcelas do
Pasep e acréscimos legais, em razão da inclusão nas bases de cálculo da contribuição de todas as
receitas correntes arrecadadas, todas as receitas de transferências correntes recebidas e todas as
receitas de transferência de capital recebidas.
Na Impugnação, o contribuinte requereu o cancelamento do auto de infração,
aduzindo o seguinte:
a) inconstitucionalidade da Lei no 9.715/1998, por ter estendido a incidência do
Pasep sobre todas as transferências correntes, reduzindo a participação dos municípios nas
receitas transferidas pelo Estado e pela União e restringindo sua autonomia financeira, em
afronta aos arts. 158 e 159 da Constituição Federal;
b) impossibilidade de lei ordinária ou complementar alterar percentuais de
transferência de recursos aos municípios fixados na Constituição Federal, em desacordo com o
teor da súmula STF 578 e a decisão tomada no julgamento do ADI 1.106/SE;
c) usurpação indireta da União nas transferências constitucionais para os
municípios;
d) a Lei Complementar no 8/1970 não podia ser revogada por meio de medida
provisória ou lei ordinária.
O acórdão da DRJ em que se manteve o crédito tributário restou ementado nos
seguintes termos:
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.046 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000489/2008-12

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/01/2004 a 31/12/2005
BASE DE CÁLCULO.
A base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep devida pelos Estados e Municípios
é composta pelas receitas arrecadadas e pelas transferências correntes e de capital
recebidas.
ARGUIÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA
PARA
APRECIAR.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos normativos regularmente editados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Merece registro o seguinte apontamento do julgador de primeira instância: “as
transferências recebidas para aplicação em programas ou setores específicos da administração
pública devem compor a base de cálculo da contribuição, pois apenas são dedutíveis as
transferências efetuadas a outras entidades públicas, que seriam outras pessoas jurídicas de
direito público (União, Estados, Municípios, Fundações Autarquias)” (fls. 169 a 170).
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/07/2010 (fl. 184), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 05/08/2010 (fl. 198) e requereu, em preliminar, o
reconhecimento da nulidade do lançamento por vício formal, dada a inobservância do prazo de
360 dias para julgar a impugnação, prazo esse previsto no art. 24 da Lei no 11.457/2007, e, no
mérito, o cancelamento do auto de infração ou, alternativamente, o afastamento da multa de
ofício quanto ao período de janeiro a julho de 2004, alegando o seguinte:
1) somente compõem a base de cálculo do Pasep as receitas correntes próprias e a
transferência constitucional do FPM (Fundo de Participação dos Municípios), não abrangendo as
demais receitas correntes e transferências (correntes e de capital);
2) o Recorrente autodeclarara em parcelamento o Pasep devido sobre as receitas
correntes próprias e o FPM, alcançando o auto de infração apenas as outras receitas estranhas
àquelas reconhecidas pelo Município;
3) a aplicação de multa de oficio (75%) contra uma entidade federada é
absolutamente indevida, conforme entendimento pacífico até o advento do Parecer AGU n° 16,
de 12/07/2004, quando se alteraram os Pareceres CST n° 2.279/1985, CST/SIPR n° 1.237/1990 e
CST n° 93/1996, que dispunham acerca do não cabimento da imposição de multa a pessoa
jurídica de direito público, entendimento esse reconhecido na Nota Cosit no 236, de 20/10/2004,
e na Nota PGFN/CAT no 998/2004;
4) competência do julgador administrativo para apreciar arguições de
inconstitucionalidade baseadas em jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal
(STF);
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.046 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000489/2008-12

5) inconstitucionalidade da Lei no 9.715/1998, repisando-se os argumentos
encetados na Impugnação;
6) não incidência do Pasep sobre receitas de capital, sobre transferências correntes
(exceto FPM) e de capital e nem sobre ingresso estranho a faturamento.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de auto de infração lavrado para se exigirem
parcelas do Pasep e acréscimos legais, em razão da inclusão nas bases de cálculo da contribuição
de todas as receitas correntes arrecadadas, todas as receitas de transferências correntes recebidas
e todas as receitas de transferência de capital recebidas.
De início, deve-se destacar que o Recorrente alegou na Impugnação apenas a
inconstitucionalidade da Lei no 9.715/1998, vindo no Recurso Voluntário a aduzir outras
questões de direito – e somente questões de direito –, nada acrescentado em relação à situação
fática dos autos, razão pela qual, em respeito ao princípio da legalidade que vincula o julgador
administrativo, todos os argumentos de direito relevantes presentes no Recurso Voluntário serão
aqui analisados.
Não se pode perder de vista que o julgador administrativo, no exercício do
controle de legalidade, deve observar e aplicar o direito independentemente de alegação
específica do Recorrente, pois matérias de direito e de ordem pública (pressupostos processuais,
decadência, litispendência, coisa julgada, perempção etc.) não são alcançadas pela preclusão.1
Por outro lado, os argumentos do Recorrente fundados na Constituição Federal de
1967 e na legislação anterior à Constituição Federal de 1988 não serão aqui apreciados, pois,
antes da promulgação da atual Carta Política, a contribuição ao Pasep não era considerada de
natureza tributária, situação essa revertida a partir de outubro de 1988, quando a referida
contribuição passou a ser obrigatória a todas as pessoas jurídicas de direito público interno.2
Feitas essas considerações, passa-se à análise do recurso.
I. Preliminar de nulidade. Prazo para apreciar a Impugnação.

1 NEDER, Marcos Vinicius, LÓPEZ, Maria Teresa Martinez. Processo administrativo fiscal federal comentado. 3.
ed. São Paulo: Dialética, 2010, p.448 a 449.
2 PAULSEN, Leandro. Direito tributário: Constituição e Código Tributário à luz da doutrina e da jurisprudência. 10.
ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado/Esmafe, 2008, p. 591.
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.046 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000489/2008-12

Em preliminar, o Recorrente pleiteia o reconhecimento da nulidade do
procedimento por vício formal, dada a inobservância do prazo de 360 dias para julgar a
impugnação, prazo esse previsto no art. 24 da Lei no 11.457/2007, verbis:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de
360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte.
No entanto, o Recorrente não se deu conta de que o referido art. 24 se encontra
inserido no Capítulo II da Lei no 11.457/2007, cujo alcance se restringe à Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN).
No processo administrativo fiscal federal, a regra a ser observada por este
Colegiado é aquela insculpida na súmula CARF no 11, verbis:
Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Nesse sentido, afasta-se a preliminar de nulidade arguida.
II. Inconstitucionalidade da Lei no 9.715/1998.
O Recorrente alega a inconstitucionalidade da Lei no 9.715/1998, aduzindo que
ela estendeu a incidência da contribuição para o Pasep a todas as transferências correntes,
reduzindo a participação dos municípios nas receitas transferidas pelo Estado e pela União e
restringindo sua autonomia financeira, em afronta aos arts. 158 e 159 da Constituição Federal.
Argumenta, ainda, que não era possível uma lei ordinária ou complementar alterar
percentuais de transferência de recursos aos municípios fixados na Constituição Federal e que a
Lei Complementar no 8/1970 não poderia ter sido revogada por meio de medida provisória ou lei
ordinária.
Contudo, o Supremo Tribunal Federal (STF) já tem jurisprudência assentada
acerca da constitucionalidade da referida lei, conforme se pode constatar das seguintes ementas:
CONTRIBUIÇÃO – PIS/PASEP– MEDIDA PROVISÓRIA No 1.212/1995 –LEINo
9.715/1998 – CONSTITUCIONALIDADE – PLENÁRIO – PRECEDENTE. Na dicção
da ilustrada maioria, entendimento em relação ao qual guardo reservas, a Medida
Provisória no 1.212/1995 e respectivas reedições, assim como a Lei no 9.715/1998, estão
em harmonia com a Constituição Federal. Precedente: ação direta de
inconstitucionalidade no 1.417, Pleno, relator o ministro Octavio Gallotti, acórdão
publicado no Diário da Justiça de 23 de março de 2001. (ACO 1057, Tribunal Pleno,
rel. Min. Marco Aurélio, j. 03/10/2019)

EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO.
EFEITOS
INFRINGENTES.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
RECEBIDOS
COMO
AGRAVO
REGIMENTAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
PIS/PASEP. MP 1.212/95 E REEDIÇÕES. VALIDADE. CONSTITUCIONALIDADE.
ADI 1417/DF.LEI9.715/98. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI
1417/DF, decidiu que a MP 1.212/95, reeditada dentro de seu prazo de vigência, produz
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.046 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000489/2008-12

efeitos desde a sua edição e reedições até transformar-se em lei, não havendo que se
falar em inconstitucionalidade da referida exação. 2. A jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal é firme no sentido de que é constitucional a Lei 9.715/98, exceto
quanto à expressão “aplicando-se aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o de outubro
de 1995”. Assim sendo, não houve solução de continuidade normativa durante o
processo legislativo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 927343, 1a
Turma, Min. Rel. Edson Fachin, j. 01/03/2016)
Nesse sentido, mostra-se despiciendo adentrar, pormenorizadamente, os
argumentos do Recorrente acerca da alegada inconstitucionalidade da Lei no 9.715/1998, cuja
normatividade alcança todo o período de apuração destes autos (31/01/2004 a 31/12/2005).
Questões relativas à alegada redução dos valores de transferências garantidas pela
Constituição Federal, com restrição da autonomia financeira dos municípios, não devem ser aqui
analisadas, pois a Lei no 9.715/1998 é válida e vigente, de observância obrigatória por parte deste
Colegiado, sob pena de responsabilização, cujos comandos não podem ser afastados nesta
instância, ex vi da súmula CARF no 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
III. Base de cálculo da contribuição para o Pasep.
De pronto, deve-se destacar que, aqui, não se controverte acerca da delimitação da
base de cálculo do auto de infração no sentido de alcançar apenas os ingressos de recursos que
não foram incluídos no parcelamento de débitos ao qual o Recorrente aderiu, pois tal delimitação
constou expressamente do auto de infração, tendo o Recorrente a ela se reportado.
No Termo de Verificação Fiscal (fls. 16 a 17), consta que o lançamento de ofício
se dera sobre as parcelas das receitas correntes arrecadadas, das receitas de transferências
correntes recebidas e das receitas de transferência de capital recebidas que não haviam sido
consideradas pelo contribuinte em sua apuração.
Nos demonstrativos elaborados pela Fiscalização (fls. 13 a 15), constam as
receitas consideradas na apuração da contribuição para o Pasep, sendo identificadas rubricas
como “taxa do poder de polícia”, “receitas imobiliárias”, “receitas de serviços”, “cota petróleo”,
“demais transferências da União”, “FNDE”, “FNAS”, “multas e juros de mora”, dentre outras.
No Recurso Voluntário, o Recorrente aduz que o art. 239 da Constituição Federal
recepcionou, expressamente, a Lei Complementar no 8/1970, com status de lei ordinária, e que a
Lei no 9.715/1998 prevê a incidência da contribuição para o Pasep sobre receitas “correntes” e
não sobre toda e qualquer receita, não alcançando, portanto, as receitas de capital.
Argumenta, ainda, que o Decreto no 4.524/2002 deve ser interpretado com
reservas, pois, ao se referir a receitas arrecadadas, o seu art. 70 não franqueou a tributação sobre
receitas de capital, considerando que o art. 71 restringe a tributação às receitas correntes
arrecadadas.
Aduz, também, que a contribuição para o Pasep não incide sobre nenhuma
transferência, em razão da inexistência de disponibilidade sobre verbas recebidas legalmente ou
por meio de convênio, como, exemplificativamente, as verbas recebidas do Fundo Nacional de
Saúde (FNS) e do Fundeb, sob pena de se deturparem as destinações dessas verbas.
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-008.046 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000489/2008-12

No que tange à alegação do Recorrente de que o art. 239 da Constituição Federal
recepcionou, expressamente, a Lei Complementar no 8/1970, com status de lei ordinária, deve-se
destacar, desde logo, que tal se dera em razão do fato de que, à época da promulgação da
Constituição, era essa lei que regia a contribuição sob comento, vindo ela a ser alterada por lei
superveniente, a Lei no 9.715/1998, lei essa que deve ser o norte da presente análise.
A incidência da contribuição para o Pasep encontra-se disciplinada na lei nos
seguintes termos:
Art. 2o A contribuição para o PIS/PASEP será apurada mensalmente:
(...)
III - pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com base no valor mensal das
receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital
recebidas.
(...)
§ 7o Excluem-se do disposto no inciso III do caput deste artigo os valores de
transferências decorrentes de convênio, contrato de repasse ou instrumento congênere
com objeto definido. (Incluído pela Lei no 12.810, de 2013)
(...)
Art. 7o Para os efeitos do inciso III do art. 2o, nas receitas correntes serão incluídas
quaisquer receitas tributárias, ainda que arrecadadas, no todo ou em parte, por
outra entidade da Administração Pública, e deduzidas as transferências efetuadas a
outras entidades públicas.
(...)
Art. 9o À contribuição para o PIS/PASEP aplicam-se as penalidades e demais
acréscimos previstos na legislação do imposto sobre a renda.
(...)
Art. 11. O processo administrativo de determinação e exigência das contribuições para o
PIS/PASEP, bem como o de consulta sobre a aplicação da respectiva legislação, serão
regidos pelas normas do processo administrativo de determinação e exigência dos
créditos tributários da União.
(...)
Art. 15. A contribuição do Banco Central do Brasil para o PASEP terá como base de
cálculo o total das receitas correntes arrecadadas e consideradas como fonte para
atender às suas dotações constantes do Orçamento Fiscal da União. (g.n.)
Referidos dispositivos legais vieram a ser regulamentados pelo Decreto no
4.524/2002, também de observância obrigatória por parte deste Colegiado, merecendo destaque
as seguintes prescrições:
Art. 67. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas autarquias são
contribuintes do PIS/Pasep incidente sobre as receitas correntes arrecadadas e
transferências correntes e de capital recebidas (Lei no9.715, de 1998, art. 2o, inciso
III).
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-008.046 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000489/2008-12

Parágrafo único. A contribuição é obrigatória e independe de ato de adesão ao Programa
de Integração Social e de Formação do Patrimônio de Servidor Público.
(...)
Art. 70. As pessoas jurídicas de direito público interno, observado o disposto nos arts.
71 e 72, devem apurar a contribuição para o PIS/Pasep com base nas receitas
arrecadadas e nas transferências correntes e de capital recebidas (Lei no 9.715, de 1998,
art. 2o, inciso III,§ 3oeart. 7o).
§ 1o Não se incluem, entre as receitas das autarquias, os recursos classificados como
receitas do Tesouro Nacional nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União.
§ 2o Para os efeitos deste artigo, nas receitas correntes serão incluídas quaisquer
receitas tributárias, ainda que arrecadadas, no todo ou em parte, por outra
entidade da Administração Pública, e deduzidas as transferências efetuadas a
outras entidades de direito público interno. (g.n.)
Art. 71. O Banco Central do Brasil deve apurar a contribuição para o PIS/Pasep com
base no total das receitas correntes arrecadadas e consideradas como fonte para atender
às suas dotações constantes do Orçamento Fiscal da União (Lei no 9.715, de 1998, art.
15).
Considerando os dispositivos normativos supra, destaca-se que a contribuição
para o Pasep incide sobre receitas correntes arrecadadas e transferências correntes e de capital
recebidas, abrangendo as receitas correntes quaisquer receitas tributárias, ainda que arrecadadas,
no todo ou em parte, por outra entidade da Administração Pública, e deduzidas as transferências
efetuadas a outras entidades de direito público interno.
O Recorrente se contrapõe ao lançamento, argumentando acerca do alcance dos
conceitos das “receitas correntes”, “qualquer receita”, “receitas de capital”, “receitas
arrecadadas”, “receitas correntes arrecadadas” e “transferência”, não fazendo qualquer
correspondência desse conceitos com as rubricas identificadas nos demonstrativos elaborados
pela Fiscalização (fls. 13 a 15), situação em que se inviabiliza a identificação de a que receitas
consideradas na autuação, especificamente, ele está se referindo.
O Recorrente faz referência expressa somente às verbas recebidas do Fundo
Nacional de Saúde (FNS), ao Fundef e do Fundeb, cuja tributação já se encontra reconhecida
como devida em jurisprudência já assentada deste CARF, conforme se constata das ementas a
seguir reproduzidas:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO
INTERNO. BASE DE CÁLCULO. TRIBUTAÇÃO DAS PARCELAS DESTINADAS
AO FUNDEB E DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DO FUNDEB.
A base de cálculo do PIS/Pasep do Município em relação ao FUNDEB deve ser a soma
das transferências constitucionais recebidas da União e do Estado (valor bruto incluindo
os 20% de destaque do FUNDEB, exceto as transferências que sofreram a retenção de
1% pela STN), deduzida do valor positivo entre a dedução para a formação do fundo e a
transferência recebida do FUNDEB (dedução para o FUNDEB superior à transferência
do FUNDEB baseada nas matrículas dos alunos) ou acrescida do valor positivo entre a
transferência recebida do FUNDEB e a dedução para a formação do fundo (dedução
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-008.046 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000489/2008-12

para o FUNDEB inferior à transferência do FUNDEB baseada nas matrículas dos
alunos). (Acórdão no 9303-011.009, de 12/11/2020)
[...]
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2014
FUNDEB. BASE DE CÁLCULO. RECEITAS. TRANSFERÊNCIAS. INCLUSÕES.
EXCLUSÕES. PREVISÃO LEGAL.
As transferências da União aos Municípios a título de parcela de participação do
próprio ente federativo no Fundeb integram a base de cálculo da Contribuição
para o PIS/Pasep, excluídas as retenções já realizadas pela Secretaria do Tesouro
Nacional. Também devem ser excluídas da base de cálculo os valores transferidos pelos
Municípios ao Fundeb e incluídos os valores deles recebidos. Solução de Consulta no
278 - Cosit/2017. (Acórdão no 9303-011.007, de 12/11/2020) – g.n.
[...]
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2014
FUNDEB. BASE DE CÁLCULO. RECEITAS. TRANSFERÊNCIAS. INCLUSÕES.
EXCLUSÕES. PREVISÃO LEGAL.
As transferências da União aos Municípios a título de parcela de participação do próprio
ente federativo no Fundeb integram a base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep,
excluídas as retenções já realizadas pela Secretaria do Tesouro Nacional. Também
devem ser excluídas da base de cálculo os valores transferidos pelos Municípios ao
Fundeb e incluídos os valores deles recebidos. Solução de Consulta no 278 - Cosit/2017.
(Acórdão no 9303-010.144, de 11/02/2020)
[...]
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2009 a 31/12/2011
PASEP. FUNDEB.
Os valores destinados pelo município ao Fundeb não podem ser excluídos da base de
cálculo do PIS/Pasep.
Recurso Voluntário Negado. (Acórdão no 3301-007.290, de 17/12/2019)
[...]
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/01/2014 a 31/10/2015
PASEP. REPASSES DO SUS. INDEDUTIBILIDADE
Os recursos recebidos pelo Município do Fundo Nacional de Saúde (SUS) integram a
base de cálculo de contribuição para o PASEP, por tratarem-se de transferências
correntes. (Acórdão no 3302-009.460, de 23/09/2020)
[...]
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-008.046 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000489/2008-12

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/05/2011 a 30/09/2014
(...)
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E/OU LEGAIS (NÃO VOLUNTÁRIAS),
VINCULADAS À APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO, SAÚDE, ASSISTÊNCIA
SOCIAL OU PARA OUTROS FINS. RECEITA TRIBUTÁVEL.
As receitas decorrentes de transferências recebidas pelo Estado, por determinação
constitucional e/ou legal, ainda que vinculadas a determinados fins, são tributáveis,
somente podendo ser excluídas da base de cálculo (a partir de 16/05/2013, quando
entrou em vigor a Lei no 12.810/2013, que incluiu o § 7o no art. 2o da Lei no 9.715/98) as
transferências voluntárias decorrentes de convênio, contrato de repasse ou instrumento
congênere com objeto definido. (Acórdão no 3301-004.720, de 19/06/2018)
[...]
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO
PÚBLICO INTERNO. BASE DE CÁLCULO.
As pessoas jurídicas de direito público interno devem apurar a contribuição para o
PIS/Pasep com base nas receitas arrecadadas e nas transferências correntes e de capital
recebidas. Nas receitas correntes serão incluídas quaisquer receitas tributárias, ainda que
arrecadadas, no todo ou em parte, por outra entidade da Administração Pública, e
deduzidas as transferências efetuadas a outras entidades de direito público,
comprovadamente e não mero registro contábil. Vide Art. 1o da Lei Complementar no
8/70, Arts. 2o, inciso III, 7o e 8o, inciso III, da Lei no 9.715/98 e Art. 44, inciso I, da Lei
no 9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/07.
FUNDEB. VEDADA A DUPLA INCIDÊNCIA.
De acordo com Solução de Consulta Cosit de n.o 278/2017, é vedada a dupla incidência
do Pasep nas operações contábeis de formação e repasses do FUNDEB. Assim, todos os
repasses ao Fundeb devems er excluídos da base de cálculo do Pasep, seja esta entidade
de natureza contábil ou não. Fundamento na legislação correlata e no art. 68, parágrafo
único, do Decreto no 4.524/02.
RETENÇÃO NA FONTE. VINCULAÇÃO COM A BASE DE CÁLCULO. EFEITOS
NO CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP A PAGAR.
Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão excluir de suas respectivas
bases de cálculos mensais da Contribuição para o PASEP os valores recebidos a título
de transferências constitucionais relativas ao FPE e ao FPM, inclusive os valores
destacados para o FUNDEF/FUNDEB, quando ficar comprovado que houve a retenção,
na fonte, à alíquota de 1%, incidente sobre os valores transferidos pela União. Não
ocasiona qualquer prejuízo ao sujeito passivo, se for considerado na apuração da base de
cálculo da Contribuição para o PASEP o total das receitas transferidas, desde que
deduzidas as retenções na fonte efetuadas. Vide Solução de Divergência COSIT
12/2011 e Nota Técnica no 1.432/2004/GENOC/CCONT-STN. (Acórdão no 3201-
003.214, de 26/10/2017)
As decisões supra encontram-se em consonância com os termos da Solução de
Consulta Cosit no 278/2017, cuja ementa assim dispõe:
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-008.046 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000489/2008-12

ASSUNTO: Contribuição para o PIS/Pasep
EMENTA: ENTES PÚBLICOS. BASE DE CÁLCULO. CONTRIBUINTES.
OPERAÇÕES
INTRAGOVERNAMENTAIS
E
INTERGOVERNAMENTAIS.
REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. AUTARQUIAS. FUNDAÇÕES
PÚBLICAS. CONSÓRCIOS PÚBLICOS.
As transferências intergovernamentais podem se constituir em transferências
constitucionais ou legais ou em transferências voluntárias: a) As transferências
intergovernamentais constitucionais ou legais estão abrangidas pela regra do inciso
III do art. 2o da Lei no 9.715, de 1998, devendo o ente transferidor excluir os
valores transferidos de sua base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep
incidente sobre Receitas Governamentais e o ente beneficiário dos recursos deve
incluir tais montantes na base de cálculo da sua contribuição; b) As transferências
intergovernamentais voluntárias estão abrangidas pelo § 7o do art. 2o da Lei no 9.715, de
1998, devendo o ente transferidor manter os valores transferidos voluntariamente na
base de cálculo de sua Contribuição para o PIS/Pasep incidente sobre Receitas
Governamentais e o ente beneficiário deve excluir tais montantes de sua base de
cálculo. A transferência ou repasse de recursos no âmbito do mesmo ente federativo
pode se dar por meio de transferências intragovernamentais ou operações
intraorçamentárias. Em relação às transferências intragovernamentais: c) Quando as
transferências intragovernamentais ocorrerem entre órgãos ou fundos sem personalidade
jurídica da mesma pessoa jurídica, os valores não terão impacto na base de cálculo da
Contribuição para o PIS/Pasep incidente sobre Receitas Governamentais devida pela
entidade pública que aglomera os órgãos ou fundos envolvidos; d) Diferentemente,
quando as transferências intragovernamentais envolvem diferentes entidades dotadas de
personalidade jurídica de direito público, o tratamento a ser dispensado dependerá da
espécie de transferência que esteja sendo efetivada, se constitucional ou legal ou se
voluntária (as regras são idênticas às das transferências intergovernamentais). Nas
operações intraorçamentárias, o ente transferidor não pode excluir de sua base de
cálculo os valores transferidos, por não se sujeitarem à parte final do art. 7o da Lei no
9.715, de 1998. O ente recebedor dos recursos também não pode excluir as Receitas
Intraorçamentárias Correntes de sua base de cálculo, pois os valores recebidos não se
enquadram como transferências para fins da Lei no 4.320, de 1964, e do art. 7o
retromencionado. Os recursos do FUNDEB e do SUS consistem em transferências
intergovernamentais constitucionais ou legais operacionalizadas de modo indireto.
Em casos específicos, os recursos do SUS podem ser descentralizados via transferências
voluntárias. O § 6o do art. 2o da Lei no 9.715, de 1998, ordena que a União retenha,
por meio da Secretaria do Tesouro Nacional, os valores a serem transferidos a
outros entes, podendo esses valores ser excluídos da contribuição devida desses
últimos. A contribuição dos servidores e a contribuição patronal devem compor a base
de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep incidente sobre Receitas Governamentais
dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS). As receitas do Tesouro Nacional
não devem ser incluídas na base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep das
autarquias (§ 3o do art. 2o da Lei no 9.715, de 1998), devendo tais valores ser tributados
no ente transferidor, no caso, na União. As Fundações Públicas e os Conselhos de
Fiscalização de Profissões Regulamentadas devem recolher a contribuição para o
PIS/Pasep com base no art. 13 da Medida Provisória no 2.158-13, de 2001. Os recursos
transferidos aos Consórcios Públicos de Direito Público por meio do contrato de rateio
estão abrangidos pela regra inserida no § 7o do art. 2o da Lei no 9.715, de 1998.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Constituição da República Federativa do Brasil , de 5 de
outubro de 1988; Lei no 9.715, 25 de setembro de 1998, art. 2o, III, § 3o, § 6o e § 7o e art.
7 o; Decreto no 4.524, de 17 de dezembro de 2002, art. 67, art. 68, parágrafo único e art.
69; Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, art. 11, § 1o e art. 12, § 2o e § 6o; Lei no
10.406, de 10 de janeiro de 2002, art. 41; Lei Complementar no 08, de 3 de dezembro de
1970, art. 2o; Lei no 11.494, de 20 de junho de 2007; Decreto no 6.253, de 13 de
novembro de 2007; Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990; Lei no 8.142, de 28 de
dezembro de 1990; Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, art. 25 e art. 50,
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-008.046 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000489/2008-12

IV; Lei Complementar no 141, de 13 de janeiro de 2012; Medida Provisória no 2158-35,
de 24 de agosto de 2001, art. 13; Lei no 11.107, de 6 de abril de 2005, art. 6o, I e II, § 1o
e art. 8o, § 1o. (g.n.)
Conforme se verifica do excerto supra, os recursos recebidos pelo ente federado a
título de repasses do Fundeb ou do SUS são classificados como transferências
intergovernamentais constitucionais ou legais, devendo ser incluídos na base de cálculo da
contribuição para o Pasep devida pelo ente beneficiário, no caso, o Município de Bauru/SP, salvo
se tiver havido retenção na fonte pela Secretaria do Tesouro Nacional.
Consta do Termo de Verificação Fiscal (fls. 16 a 17) que “[formalmente] intimada
via Termo de Solicitação de Esclarecimentos, folha 143, o Município de Bauru informou, folha
151, que não houve retenção da contribuição para o PASEP sobre receitas de transferências
correntes recebidas e receitas de transferência de capital recebidas.” (fl. 16)
No Recurso Voluntário, o Recorrente se refere ao Fundeb, ao FNS e ao Fundef
nos seguintes termos:
Outra transferência de alta relevância para os Municípios (inclusive a Impetrante),
refere-se ao FUNDEB. Aliás, a incidência do PASEP sobre esta transferência é
ainda mais absurda.
Com efeito, o Município contribui com o FUNDEB mediante "retenção" de 15% sobre
as transferências que faz jus a título de FPM, quota-parte de ICMS e IPI/exportação,
conforme artigo 1% § 1% da Lei n° 9.424/96 (c/c artigo 60, § 2° do ADC'I).
Posteriormente, o FUNDEB transfere recursos para os Municípios que atendem
alunos do ensino fundamental em suas respectivas redes de ensino, de acordo com
o número de alunos matriculados.
Ademais, incidindo sobre o FUNDEB, o PASEP desnatura a finalidade do repasse,
mordendo 1% dos valores que devem ser encaminhados à educação, mais
especificamente, ao ensino fundamental. Em outras palavras, a contribuição para o
PASEP não pode deturpar o FUNDEF.
No tocante às demais transferências (correntes e de capital), deve ser utilizado o mesmo
raciocínio desenvolvido para o FNS e FUNDEF, qual seja: uma vez transferidos para
atender uma finalidade específica (custear uma despesa x ou y), a União não pode
utilizar o PASEP como forma de desviar tais recursos e finalidades. Aliás, é
inteiramente cabível e aplicável no caso em apreço a advertência consignada no artigo
25, §2°, da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n° 101/00) que, apesar
de se referir às tran ferências voluntárias, traduz um princípio inerente a toda e
qualquer receita classificada como "transferência": (fls. 229 a 230 – g.n.)
Conforme se verifica do trecho do Recurso Voluntário acima transcrito, a defesa
do Recorrente se restringe a sua contrariedade à incidência do Pasep sobre transferências
governamentais, considerada por ele como “absurda” e desnaturada, deturpadora do Fundeb.
Em relação às receitas correntes, previstas no inciso III do art. 2o da Lei no
9.715/1998, como bem informado pelo Recorrente, elas se encontram conceituadas no § 1o do
art. 11 da Lei no 4.320/1964 da seguinte forma:
Art. 11 - A receita classificar-se-á nas seguintes categorias econômicas: Receitas
Correntes e Receitas de Capital. (Redação dada pelo Decreto Lei no 1.939, de 1982)
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-008.046 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000489/2008-12

§ 1o - São Receitas Correntes as receitas tributária, de contribuições, patrimonial,
agropecuária, industrial, de serviços e outras e, ainda, as provenientes de recursos
financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, quando
destinadas a atender despesas classificáveis em Despesas Correntes. (Redação dada pelo
Decreto Lei no 1.939, de 1982)
Nesse sentido, diferentemente da conclusão a que chegou o Recorrente a partir
dessa conceituação, o que aqui se conclui é no sentido de que, como receita patrimonial ou de
prestação de serviços, encontram-se incluídas as “receitas imobiliárias”, “receitas de serviços”,
“alienação de bens imóveis” etc., todas identificadas nos demonstrativos elaborados pela
Fiscalização (fls. 13 a 14), rubricas essas, conforme já dito, não enfrentadas de forma isolada e
específica pelo Recorrente.
No que tange à alegação do Recorrente de que a contribuição para o Pasep não
incide sobre nenhuma transferência, ela não encontra respaldo na Lei no 9.715/1998, pois, no art.
2o, inciso III, consta expressamente a previsão de tributação das “transferências correntes e de
capital recebidas”, situação em que se mostram infundados os argumentos construídos pelo
interessado para afastar referida incidência.
Neste ponto, merece destaque que, somente com o advento da Lei no 12.810/2013,
que incluiu o § 7o no art. 2o da Lei no 9.715/1998 acima transcrito, foi que se passou a prever a
exclusão da base de cálculo da contribuição para o Pasep dos valores de transferências
decorrentes de convênio, contrato de repasse ou instrumento congênere com objeto definido,
sendo que, por não se tratar de lei expressamente interpretativa, tal regra não retroage para
alcançar os fatos controvertidos nestes autos3.
Por fim, quanto às alegações de que a contribuição para o Pasep devia incidir
apenas sobre o “faturamento” do ente estatal, há que esclarecer que a inconstitucionalidade do
alargamento da base de cálculo das contribuições PIS/Cofins promovido pelo § 1o do art. 3o da
Lei no 9.718/1998, reconhecido pelo STF, não abrange a base de cálculo da contribuição para o
Pasep, pois trata-se de lei que rege a tributação apenas da Cofins e do PIS, contribuições essas
incidentes sobre o faturamento ou receita bruta das empresas e não sobre receitas
governamentais.
IV. Multa de ofício. Ente público.
O Recorrente alega que a aplicação da multa de oficio de 75% contra uma
entidade federada é absolutamente indevida, conforme, segundo ele, entendimento que se
pacificara até o advento do Parecer AGU n° 16, de 12/07/2004, quando se alteraram os Pareceres
CST n° 2.279/1985, CST/SIPR n° 1.237/1990 e CST n° 93/1996, que dispunham acerca do não
cabimento da imposição de multa a pessoa jurídica de direito público, entendimento esse
reconhecido na Nota Cosit no 236, de 20/10/2004, e na Nota PGFN/CAT no 998/2004.
Desde logo, deve-se informar que, em consultas efetuadas na internet, não se
localizaram os referidos pareceres e notas indicados pelo Recorrente, salvo o Parecer AGU n°
16, de 12/07/2004, cujo teor é o seguinte:

3 CTN (...)
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de penalidade à infração dos
dispositivos interpretados;
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-008.046 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000489/2008-12

Parecer AGU no 16 de 12/07/2004
Norma Federal - Publicado no DO em 15 jul 2004
Dispõe sobre aplicabilidade de multas às pessoas jurídicas de direito público.
Adoto nos termos do Despacho do Consultor-Geral da União, para os fins do art. 41 da
Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993, o Anexo PARECER No
AGU/GV-01/04, de 18 de fevereiro de 2004, da lavra do Consultor da União, Dr.
GALBA MAGALHÃES VELLOSO, e submeto-o ao EXCELENTÍSSIMO SENHOR
PRESIDENTE DA REPÚBLICA, para os efeitos do art. 40 da referida Lei
Complementar.
Brasília, 12 de julho de 2004.
ALVARO AUGUSTO RIBEIRO COSTA
Advogado-Geral da União
(*) A respeito deste Parecer o Excelentíssimo Senhor Presidente da República exarou o
seguinte despacho: "Aprovo. Em 12 de julho de 2004".
Despacho do Consultor-Geral da União no 418/2004
Processo no 46010.001869/2002-23
Procedência: Presidência da República
Interessado: Controladoria Geral da União
Assunto: Pedido de revisão do Parecer CGR L-038/1974
Senhor Advogado-Geral da União,
1. O Sistema constitucional de imunidades das pessoas jurídicas de direito público tem
por finalidade pô-las a salvo da ação fiscal ou administrativa de qualquer outro quando
no desempenho lícito ou regular de seus próprios encargos. O mesmo não se haverá de
afirmar quando desgarrados da legalidade, ou pela mora ou pela inadimplência,
puderem ser penalizados. A imunidade pressupõe logicamente a legalidade de ação
estatal, sem o que fica aberta à sanção administrativa tal qual o particular infrator. A
imposição de penalidades e fiscalização do cumprimento das regras administrativas
revelam a prevalência do interesse ou necessidade pública ao que inclusive o
administrador está sujeito. Assim, a multa como expressão do poder de polícia tão
facilmente visível quando endereçada ao particular, em face do administrador - não
tanto como resultado do ato de polícia senão como conformação do próprio
administrador ao princípio da legalidade que lhe cabe de ofício respeitar - revela-se
perante o Poder Público como instrumento de auto controle e auto tutela em favor de
interesses maiores constitucionalmente previstos.
2. Estou de acordo, nesta linha, com o Parecer AGU/GV-01/2004, de modo a propor a
revisão dos Pareceres CGR H-313 de 1966, H-717 de 1968, H-782 de 1969 e L-038 de
1974, fazendo prevalecer o entendimento ora afirmado de que os órgãos e/ou
autoridades públicas estão sujeitas a penalidade administrativa correspondente, em caso
de mora ou infração, em especial no que respeita à fiscalização do trabalho.
À consideração.
Brasília, 22 de junho de 2004.
MANOEL LAURO VOLKMER DE CASTILHO
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-008.046 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000489/2008-12

Consultor-Geral da União
Trata-se de parecer da Advocacia-Geral da União (AGU), aprovado pelo
Presidente da República, sendo, portanto, de observância obrigatória por parte deste Colegiado,
ex vi da alínea “d” do inciso II do § 1o do art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF4;
logo, aqui, se reconhece a possibilidade de se aplicar multa de ofício em desfavor de órgão
público a partir de 22/06/2004.
Uma vez não localizados os demais pareceres e notas indicados pelo Recorrente
para fundamentar seu argumento de que, anteriormente ao Parecer da AGU supra, havia atos
normativos afastando a aplicação de multa a entes federados, dever-se-ia considerar que, por
haver previsão legal de aplicação da referida penalidade desde 1998 (art. 9o da Lei no
9.715/1998, acima transcrito), esta deveria ser considerada devida por força do princípio
vinculativo da legalidade.
Contudo, no referido Parecer AGU n° 16/2004, consta que os pareceres anteriores
do órgão estavam sendo revistos, dentre os quais os Pareceres H-313/1966, H-717/1968 e H-
782/1969, em que se assentou o entendimento de não cabimento da imposição de multa entre
pessoas de direito público, tendo sido localizada na internet a seguinte disposição:
MULTA - PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO
- Não cabe imposição de multa entre pessoas de direito público, por inexistência de
poder de polícia, em tais casos.
- O pagamento com correção monetária de débitos em atraso, por entidade pública,
quando previsto em lei, não tem caráter de penalidade, mas de simples atualização do
valor real dos qualitativos.
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Processo PR No 7.803/73
Presidência da República - Consultoria-Geral da República - E. M. no L-038, de 18 de
novembro de 1974. "Aprovo. Em 2 de dezembro de 1974."
Assunto: Pareceres H-313/66, H-717/68 e H-782/69, da C.G.R. Inaplicabilidade de
multas entre pessoas jurídicas de direito público. Confirmação de entendimento. Art.
295 do Decreto no 72.771/73. Legalidade.
PARECER No L-038
O Exmo. Sr. Ministro da Previdência e Assistência Social propõe a audiência desta
Consultoria-Geral para dizer sobre os Pareceres C.G.R. H-313/66, H-717/68
A 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção do CARF, por meio do acórdão
no 3302-009.796, de 21/10/2020, assim decidiu sobre essa matéria:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP

4 Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo:
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-008.046 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000489/2008-12

Período de apuração: 28/02/2007 a 31/12/2007
BASE DE CÁLCULO.
A base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep devida pelos Estados e Municípios
é composta pelas receitas arrecadadas e pelas transferências correntes e de capital
recebidas.
MULTA DE OFÍCIO. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO.
APLICABILIDADE.
A aplicação da multa de oficio em relação a pessoas jurídicas de direito público,
em face da modificação de entendimento introduzida pelo Parecer AGU n° 16, de
2004, publicado em 15 de julho de 2004, é cabível apenas aos fatos geradores a ele
posteriores. (g.n.)
Nesse contexto, quanto a este item, acolhe-se em parte o Recurso Voluntário para
excluir a multa de ofício em relação aos fatos geradores anteriores a 15/07/2004, data da
publicação do Parecer AGU n° 16/2004.
V. Conclusão.
Diante do exposto, voto por afastar a preliminar de nulidade arguida e, no mérito,
por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para excluir do auto de infração a parcela da
multa de ofício relativa aos fatos geradores anteriores a 15/07/2004, data da publicação do
Parecer AGU n° 16/2004.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Declaração de Voto
Conselheiro - Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.
Conforme o Direito Tributário, a legislação, os fatos, as provas, documentos e
petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos
e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e
Regimento Interno, apresenta-se esta declaração de voto.
Com respeito à posição adotada pelo nobre colega relator, serve esta declaração de
voto para registrar a divergência parcial no encaminhamento meritório da presente lide
administrativa fiscal. A divergência é direcionada, basicamente, aos seguintes trechos e
fundamentos do voto do relator, selecionados e transcritos a seguir:
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-008.046 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000489/2008-12

“O Recorrente faz referência expressa somente às verbas recebidas do Fundo Nacional
de Saúde (FNS) e do Fundeb, cuja tributação já se encontra reconhecida como devida
em jurisprudência já assentada deste CARF, conforme se constata das ementas a seguir
reproduzidas:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Período de apuração: 01/01/2010 a
31/12/2012 CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO
PÚBLICO INTERNO. BASE DE CÁLCULO. TRIBUTAÇÃO DAS PARCELAS
DESTINADAS AO FUNDEB E DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DO
FUNDEB.
A base de cálculo do PIS/Pasep do Município em relação ao FUNDEB deve ser a soma
das transferências constitucionais recebidas da União e do Estado (valor bruto incluindo
os 20% de destaque do FUNDEB, exceto as transferências que sofreram a retenção de
1% pela STN), deduzida do valor positivo entre a dedução para a formação do fundo e a
transferência recebida do FUNDEB (dedução para o FUNDEB superior à transferência
do FUNDEB baseada nas matrículas dos alunos) ou acrescida do valor positivo entre a
transferência recebida do FUNDEB e a dedução para a formação do fundo (dedução
para o FUNDEB inferior à transferência do FUNDEB baseada nas matrículas dos
alunos). (Acórdão no 9303-011.009, de 12/11/2020)
Aplica a SoluçãodeConsulta–SCCositn°278,de2017, precisa ver se esse caso é
exatamente o mesmo ou não.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração:
01/01/2012
a
31/12/2014
FUNDEB.
BASE
DE
CÁLCULO.
RECEITAS.
TRANSFERÊNCIAS. INCLUSÕES. EXCLUSÕES. PREVISÃO LEGAL.
As transferências da União aos Municípios a título de parcela de participação do próprio
ente federativo no Fundeb integram a base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep,
excluídas as retenções já realizadas pela Secretaria do Tesouro Nacional. Também
devem ser excluídas da base de cálculo os valores transferidos pelos Municípios ao
Fundeb e incluídos os valores deles recebidos. Solução de Consulta no 278 - Cosit/2017.
(Acórdão no 9303-010.144, de 11/02/2020)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração:
01/04/2009 a 31/12/2011 PASEP. FUNDEB.
Os valores destinados pelo município ao Fundeb não podem ser excluídos da base de
cálculo do PIS/Pasep.
Recurso Voluntário Negado. (Acórdão no 3301-007.290, de 17/12/2019)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração:
31/01/2014 a 31/10/2015 PASEP. REPASSES DO SUS. INDEDUTIBILIDADE Os
recursos recebidos pelo Município do Fundo Nacional de Saúde (SUS) integram a base
de cálculo de contribuição para o PASEP, por tratarem-se de transferências correntes.
(Acórdão no 3302-009.460, de 23/09/2020)
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Período de apuração: 01/05/2011 a
30/09/2014 (...)
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E/OU LEGAIS (NÃO VOLUNTÁRIAS),
VINCULADAS À APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO, SAÚDE, ASSISTÊNCIA
SOCIAL OU PARA OUTROS FINS. RECEITA TRIBUTÁVEL.
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-008.046 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000489/2008-12

As receitas decorrentes de transferências recebidas pelo Estado, por determinação
constitucional e/ou legal, ainda que vinculadas a determinados fins, são tributáveis,
somente podendo ser excluídas da base de cálculo (a partir de 16/05/2013, quando
entrou em vigor a Lei no 12.810/2013, que incluiu o § 7o no art. 2o da Lei no 9.715/98) as
transferências voluntárias decorrentes de convênio, contrato de repasse ou instrumento
congênere com objeto definido. (Acórdão no 3301-004.720, de 19/06/2018)
(...)
No que tange à alegação do Recorrente de que a contribuição para o Pasep não incide
sobre nenhuma transferência, ela não encontra respaldo na Lei no 9.715/1998, pois, no
art. 2o, inciso III, consta expressamente a previsão de tributação das “transferências
correntes e de capital recebidas”, situação em que se mostram infundados os
argumentos construídos pelo interessado para afastar referida incidência.

Não é possível concordar com tais afirmações porque a fiscalização, ao cobrar o
Pasep do período de 01/01/2004 a 31/12/2005 (AI de fls. 3), incluiu expressamente as
transferências multi-governamentais do FUNDEF na base de cálculo do valor cobrado, conforme
print screen do próprio demonstrativo da base de cálculo reproduzido a seguir:

Ocorre que o FUNDEB – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação sucedeu o FUNDEF (instituído pela Lei
n.o 11.494, de 20 de junho de 2007) e a Solução de Consulta Cosit de n.o 278/2017 é expressa em
determinar que não deve haver dupla incidência nos recursos recebidos e transferidos que
possuam relação com o FUNDEB. Ou seja, o mesmo raciocínio deve ser aplicado ao FUNDEF,
assim como foi no Acórdão n.o 3201003.214, precedente que serve como exemplo para o
presente caso.
Logo, merece provimento a alegação do contribuinte em excluir da base de
cálculo do tributo os repasses ao FUNDEB e demais oportunidades que podem acarretar na
dupla incidência do Pasep (situação vedada pelo art. 68, parágrafo único, do Decreto no
4.524/02), conforme muito bem explicitado na Solução de Consulta Cosit de n.o 278/2017,
transcrita parcialmente a seguir:

"FUNDEB
21.1. O FUNDEB está previsto no art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias (ADCT) e regulado pela Lei no 11.494, de 20 de junho de 2007, e pelo
Decreto no 6.253, de 13 de novembro de 2007. Ele se constitui de fundos de âmbito
estadual e meramente contábeis, ou seja, esses fundos apenas distribuem os recursos a
eles aportados.
21.2. As fontes de financiamento do FUNDEB compõemse da parcela de participação
dos estados, Distrito Federal e municípios, das receitas listadas no art. 3o da Lei no
11.494, de 2007, e da parcela de complementação da União prevista no art. 60 do
ADCT e no art. 4o do mesmo diploma normativo. Abaixo, apresentamse os trechos da
legislação considerados essenciais para o entendimento da sistemática do fundo:
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-008.046 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000489/2008-12

(...)
21.3. Em linhas gerais, tanto a participação como a complementação dos recursos do
FUNDEB são transferências intergovernamentais constitucionais operacionalizadas de
modo indireto, já que é criado um fundo meramente contábil para distribuir recursos a
diversas entidades, devendo seguir a regra das transferências constitucionais e/ou legais
já exposta nesse trabalho. Portanto, seus recursos devem ser inseridos na base de cálculo
do ente recebedor (o ente que efetivamente receber as receitas do FUNDEB) e o ente
transferidor deve excluir de sua base de cálculo os valores repassados. Tendo em vista a
complexidade da sistemática de transferência dos diversos recursos que compõem o
fundo, apresentasse o tratamento tributário a ser dado para cada espécie de receita do
FUNDEB:
Transferências da União a outros entes federativos que compõem a participação do
FUNDEB 21.3.1. As transferências efetuadas pela União aos Estados, Distrito Federal
(DF) e Municípios que compõem a participação dos entes federativos ao FUNDEB, a
exemplo do percentual do Fundo de Participação dos Estados (FPE) e do Fundo de
Participação dos Municípios (FPM), devem ser inseridas na base de cálculo do ente
recebedor, em razão do inciso III do art. 2o, conjugado com o art. 7o da Lei no 9715, de
1998. Também por causa da parte final do referido art. 7o, anteriormente comentado, o
ente transferidor (no caso, a União) deve excluir os valores repassados de sua base de
cálculo;
21.3.2. Caso a STN retenha alguma dessas parcelas de participação, em razão do § 6o do
art. 2o da Lei no 9.715, de 1998, os entes beneficiários, apesar de obrigatoriamente
incluírem os montantes recebidos em sua base de cálculo, deverão excluir da
contribuição devida tais valores retidos.
Destarte, como a União já reteve a contribuição sobre tais parcelas, os valores retidos
devem ser deduzidos da contribuição devida pelo ente recebedor.
Transferências dos Estados e Municípios que compõem a participação do FUNDEB
21.3.3. Quanto às parcelas de participação das receitas próprias dos Estados, DF e
Municípios transferidas ao FUNDEB, os entes transferidores devem excluir de sua base
de cálculo os valores repassados ao fundo, em razão da parte final do art. 7o da Lei no
9.715, de 1998. Tais valores sofrerão a incidência da contribuição quando os entes
beneficiados receberem os recursos distribuídos por meio do fundo.
Transferências da União ao FUNDEB parcela de complementação 21.3.4. Quanto à
parcela de complementação, por se tratar de transferência constitucional e/ou legal,
quando for transferida para os fundos, a União, segundo o que preconiza a parte final do
referenciado art. 7o, deverá excluir os valores entregues da base de cálculo da
contribuição. Tais valores sofrerão a incidência da contribuição no ente recebedor dos
recursos, quando de sua alocação ao fundo. Caso a União venha a reter a Contribuição
para o PIS/Pasep incidente sobre Receitas Governamentais quando da transferência aos
demais entes, aplicasse o mesmo raciocínio apresentado no item 21.3.2.
Distribuição dos recursos do FUNDEB 21.3.5. Uma vez distribuídos os recursos dos
fundos aos Estados e Municípios, aqui denominados Receitas do FUNDEB, os entes
favorecidos deverão incluir em sua base de cálculo a totalidade dos valores recebidos
(transferências recebidas), em razão do inciso III do art. 2o da Lei no 9.715, de 1998.
Poderá ser deduzido do valor da contribuição devida o valor retido pela STN nas
transferências realizadas, em respeito ao § 6o do art. 2o da Lei no 9.715, de 1998, para
que se evite a dupla tributação de recursos, vedada pelo art. 68, parágrafo único, do
Decreto no 4.524, de 2002.
21.4. Reiterese mais uma vez que qualquer receita corrente, transferência corrente e
transferência de capital deve compor a base de cálculo dos entes governamentais,
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3201-008.046 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000489/2008-12

considerando as peculiaridades já expostas quanto às transferências intergovernamentais.
21.5. Desse modo, tendo em vista os elementos que devem compor a base de cálculo da
Contribuição para o PIS/Pasep incidente sobre Receitas Governamentais e a
classificação dos recursos do FUNDEB, consideramse respondidos os questionamentos
das letras “n”, “o”, “p” e “q” relativas ao FUNDEB. Para a solução das indagações, foi
exposta toda a sistemática da tributação dos recursos do FUNDEB no que toca à
referida contribuição, tema dos questionamentos “n” a “q”, não adentrando em aspectos
contábeis.”
Assim, deve ser excluida da base de cálculo do tributo os repasses ao FUNDEB e
demais oportunidades que podem acarretar na dupla incidência do Pasep (situação
vedada pelo art. 68, parágrafo único, do Decreto no 4.524/02), conforme muito bem
explicitado na Solução de Consulta Cosit de n.o 278/2017.
Já com relação as demais receitas e transferências correntes, sobre a base de cálculo
incide a alíquota de 1% prevista no art. 8.o, III, da mesma Lei no 9.715/1998, chegando-
se ao valor devido, do qual são deduzidos os valores correspondentes às retenções para
o PASEP (cf. § 6o do art. 2o da Lei no 9.715/1998, com a redação dada pela Medida
Provisória no 2.15835/ 2001) e os valores recolhidos mediante DARF.
A Lei no 9.715, de 1998, faz uso dos conceitos do que sejam ‘receita corrente’,
‘transferência corrente’ e ‘transferência de capital’ contidos na Lei no 4.320, de 1964
(estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e
balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.).
Os conceitos de receitas correntes e de capital estão dispostas no art. 11 da Lei de n°
4.320/64, que dispõe:
"Art. 11 – A receita classificarseá nas seguintes categorias econômicas: Receitas
Correntes e Receitas de Capital. (Redação dada pelo Decreto Lei no 1.939, de
20.5.1982)
§ 1o São Receitas Correntes as receitas tributária, de contribuições, patrimonial,
agropecuária, industrial, de serviços e outras e, ainda, as provenientes de recursos
financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, quando destinadas
a atender despesas classificáveis em Despesas Correntes. (Redação dada pelo Decreto
Lei no 1.939, de 20.5.1982)
§ 2o São Receitas de Capital as provenientes da realização de recursos financeiros
oriundos de constituição de dívidas; da conversão, em espécie, de bens e direitos; os
recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, destinados a atender
despesas classificáveis em Despesas de Capital e, ainda, o superávit do Orçamento
Corrente. (Redação dada pelo Decreto Lei no 1.939, de 20.5.1982)."

Fica evidente que as operações contábeis são complexas e que, o que deve ser
evitado, é a dupla incidência do Pasep sobre a mesma base de cálculo.
Em sessão debateu-se a respeito de um dos trechos de uma das respostas à
intimação, durante a fiscalização, em que o contribuinte afirmou que não realizou nenhuma
transferência de valores, contudo, como registrado no debate, é importante recordar que as
transferências de valores da União ao FUNDEB, do FUNDEB ao município, do município de
volta ao FUNDEB ou ao FPM – Fundo de Participação dos Municípios e da União ao município
(para compor o FPM), formam um emaranhado de operações contábeis, de idas e vindas
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3201-008.046 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000489/2008-12

contábeis que deveriam ter sido melhores explicadas pela fiscalização, com base no que está
disposto no Art. 142 do CTN.
Em que pese existirem diferentes fatos no presente caso, é importante citar que,
no julgamento do Acórdão n.o 3201-003.161, por exemplo, com base no Art. 142 do CTN e
também em outros fundamentos legais, esta turma de julgamento, em outra composição,
cancelou o lançamento em razão da alteração de critério jurídico e da falta de fundamento legal e
da ausência de descrição adequada a respeito da cobrança de Pasep realizada sobre as
transferências multi-governamentais.
No presente caso não há alteração de critério jurídico e nem mesmo nulidade,
contudo, não é adequado concluir que não houveram transferências de valores do município à
outras entidades de direito público uma vez que o próprio demonstrativo da base de cálculo,
conforme reproduzido no início desta declaração de voto, confirma que a fiscalização cobrou
valores relacionados às transferências multi-governamentais.
Mais tarde no processo, já em sede de Recurso Voluntário (fls. 198), o
contribuinte registrou as seguintes alegações:

“Outra transferência de alta relevância para os Municípios (inclusive a Impetrante),
refere-se ao FUNDEB. Aliás, a incidência do PASEP sobre esta transferência é ainda
mais absurda.
Com efeito, o Município contribui com o FUNDEB mediante "retenção" de 15% sobre
as transferências que faz jus a título de FPM, quota-parte de ICMS e IPI/exportação,
conforme artigo 1% Ç1% da Lei n° 9.424/96 (c/c artigo 60, Ç2° do ADC'I).
Posteriormente, o FUNDEB transfere recursos para os Municípios que atendem alunos
do ensino fundamental em suas respectivas redes de ensino, de acordo com o número de
alunos matriculados.
Ademais, incidindo sobre o FUNDEB, o PASEP desnatura a finalidade do repasse,
mordendo 1% dos valores que devem ser encaminhados à educação, mais
especificamente, ao ensino fundamental. Em outras palavras, a contribuição para o
PASEP não pode deturpar o FUNDEF.”

Em recurso o contribuinte informou que reteve 15% do valor recebido a título de
Fundeb (equipara-se ao Fundef), ou seja, se reteve 15% é porque os outros 85% foram
repassados de volta ao Fundeb ou ao FPM, movimentação contábil esta que, segundo a Solução
de Consulta Cosit de n.o 278/2017, não deve compor a base de cálculo do Pasep, porque já havia
sido tributada no ingresso/entrada.
A prefeitura, durante a fiscalização, quando mencionou que não realizava nenhum
tipo de transferência à outras entidades, pode não ter se atentado que o repasse (ou devolução) do
restante do FUNDEB se equivale à transferência à outras entidades públicas e deve ser excluído
da base de cálculo.
Em regra, inclusive, o Pasep é normalmente retido na fonte, no momento em que
a União creditou tais valores ao Município e, sobre tal retenção, não houve nenhuma efetiva
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3201-008.046 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000489/2008-12

apuração por parte da fiscalização. Logo, se o município solicitou a dedução do Pasep já retido e
das verbas transferidas ao FUNDEB (na formação do FPM), tal solicitação deve proceder.
Dentre as disposições legais sobre a base de cálculo da contribuição ao PASEP,
conforme a Lei no 9.715, de 1998, transcrita a seguir, está expressa a possibilidade de dedução
das transferências efetuadas à outras entidades públicas:

“Art. 2o A contribuição para o PIS/PASEP será apurada mensalmente:
(...)
III – pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com base no valor mensal das
receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas.
(...)
§ 6o A Secretaria do Tesouro Nacional efetuará a retenção da contribuição para o
PIS/PASEP, devida sobre o valor das transferências de que trata o inciso III. (Incluído
pela Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
§ 7o Excluem-se do disposto no inciso III do caput deste artigo os valores de
transferências decorrentes de convênio, contrato de repasse ou instrumento congênere
com objeto definido. (Incluído pela Lei no 12.810, de 2013)
(...)
Art. 7o Para os efeitos do inciso III do art. 2o, nas receitas correntes serão incluídas
quaisquer receitas tributárias, ainda que arrecadadas, no todo ou em parte, por outra
entidade da Administração Pública, e deduzidas as transferências efetuadas a outras
entidades públicas.
Art. 8o - A contribuição será calculada mediante a aplicação, conforme o caso, das
seguintes alíquotas:
(...)
III - um por cento sobre o valor das receitas correntes arrecadadas e das transferências
correntes e de capital recebidas.”

Considerando que o art. 7o da Lei no 9.715/98 determina que podem ser excluídos
da base de cálculo dessa contribuição as transferências efetuadas a outras entidades públicas e,
considerando que, para todos os efeitos legais e fiscais e com base em diversos precedentes deste
Conselho, o FUNDEB é considerado entidade pública, tais transferência multi-governamentais
não deveriam ter composto a cobrança constante no Auto de Infração de fls. 3, justamente
porque a rubrica mencionada acima engloba valores transferidos ao Fundeb.
Em outros termos, os valores que eventualmente forem repassados a esse
fundo, devem ser excluídos da base de cálculo da contribuição devida pelo Município.
Assim, deve ser excluída da base de cálculo do tributo as retenções realizadas na
fonte (União) e também os repasses ao FUNDEB e demais oportunidades que podem acarretar
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3201-008.046 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000489/2008-12

na dupla incidência do Pasep (situação vedada pelo art. 68, parágrafo único, do Decreto no
4.524/02), conforme muito bem explicitado na Solução de Consulta Cosit de n.o 278/2017.
Diante do exposto, vota-se para que seja DADO PROVIMENTO PARCIAL ao
Recurso Voluntário em maior extensão.
Declaração de Voto proferida.
(assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital